Tribunal: TJSP
Processo: 2020634-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AÇÃO FUNDADA EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL CONTÁBIL E RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA À EXEQUENTE – INSURGÊNCIA DA ENTIDADE EXECUTADA – ARGUMENTAÇÃO INSUBSISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAREM INCORRETOS OS CÁLCULOS REALIZADOS PELO PERITO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO